Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-48.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000081-48.2016.8.14.0025

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: NARCISO COMIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000081-48.2016.8.14.0025

APELANTE: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO (S): IVO PEREIRA

APELADO: NARCISO COMIN

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000081-48.2016.8.14.0025

APELANTE: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO (S): IVO PEREIRA

APELADO: NARCISO COMIN

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
nos autos da
Ação de Cobrança
, movida em face de
NARCISO COMIN
, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC, por se encontrar o feito paralisado por falta de interesse da parte no prosseguimento da demanda.

Em suas razões

(ID 2532837), o Recorrente aduz que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que em caso de falta de interesse da parte em dar o regular andamento do feito, poderá o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito; no entanto, deve fazê-lo com base no §1º, do art.485, do CPC, ou seja, após intimação pessoal da parte para suprir a falta.

A apelante aduz, assim, que o
decisum
não pode ser mantido, eis que não observou as formalidades do art. 485, do CPC, infringindo ainda o princípio da colaboração.

Destarte, pugna pela cassação da sentença vergastada, para prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000081-48.2016.8.14.0025

APELANTE: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO (S): IVO PEREIRA

APELADO: NARCISO COMIN

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O pleito recursal é para que seja reformada a sentença objurgada, tendo em vista que teria sido indevido o
decisum
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse na ação, vez que a parte autora não se manifestou aceca de contraproposta de acordo, apresentada em audiência, não havendo a intimação pessoal da parte para sanar a falta de manifestação, em descumprimento ao art.485, §1º, do CPC.

Conforme se depreende dos autos, na audiência de id 2532835, presentes ambas as partes, foi apresentada proposta de acordo pela parte autora, ao que a parte ré não concordou, tendo apresentado no ato uma contraproposta, em valor inferior. Assim, foi deferido o prazo de 10(dez) dias para que a parte autora juntasse aos autos substabelecimento e manifestação sobre a contraproposta apresentada.

Decorrido o prazo, foi certificada a ausência de manifestação da parte autora, tendo o magistrado, na sequência, sentenciado o feito, extinguindo-o sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III do CPC.

Pontua-se, por oportuno, que não houve qualquer intimação pessoal da parte autora, para manifestar interesse na causa.

Cabe esclarecer inicialmente, que o abandono da causa é uma das causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, mas, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte, nos termos do §1º, do art. 485, do CPC.

O que se observa no caso em apreço, seria um eventual abandono do processo pelo autor, nos termos do art.485, III, do CPC, que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. Logo, o juízo de primeiro grau deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC, e intimado a parte a dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias;

Com efeito, a intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca de eventual inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pela recorrente.

O supracitado entendimento de necessidade de intimação pessoal da parte já se encontra pacificado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 – GO (2018/0119512-7) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE: ROLDÃO LUIZ SILVESTRE AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA. I
- Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do art. 485, CPC. Possibilidade
. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução de mérito,
a qual está condicionada à intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no §1º do art. 485 do CPC.
(...) (MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
Depreende-se dos autos que o juízo singular não observou a regra do §1º do art. 485, III, do CPC, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a
intimação pessoal
do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa
. 2.
A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do art. 485 do CPC não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do

processo por abandono de causa
. 3. Recurso conhecido e Provido. (2018.01426982-14.188.280, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27. Publicado em 2018-04-12).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 00013910520028140015 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO
–
ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – PESSOAL – EXIGENCIA

LEGAL
.
A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida da
intimação da parte
autora pessoalmente, para dar andamento ao processo. Aplicação do art. 485, inciso III, e § 1ºdo CPC.
(TJ-MG-AC: 10407140037802007 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. Sentença desconstituída
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078505252, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/08/2018).

ABANDONO DA CAUSA.ART. 485, III E IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART.485, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA. 1
.É requisito, para configuração do
abandono,
previsto no art.485, III e IV, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, bem como requerimento da parte ré, se a relação processual tiver sido aperfeiçoada. 2.É que nos termos do §1º do artigo 485, do CPC/2015 a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias. No caso em apreço, não foi observada sequer a intimação via DJe, menos ainda a intimação pessoal do apelante, via AR. Não observadas tais exigências, a cassação da sentença de
extinção
do feito é medida que se impõe. 3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (Processo nº. TJ-DF-20150110646074 DF 0018347-87.2015.8.07.0001, Órgão julgador: 5ª Turma Cível, Publicação: DJE em 20/06/2018, pag.350/354, Data do Julgamento: 13.06.2018, RELATOR: Robson Barbosa de Azevedo).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. 1.O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a inércia da parte autora em impulsionar o feito, decretou-lhe a extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. Ocorre que o comando normativo inserto no art. 485, § 1º, do CPC, exige, para a extinção do feito com fulcro nos incisos II e III do predito artigo, a prévia intimação pessoal da parte, haja vista a necessidade de demonstração da intenção inequívoca de abandonar a causa. 3. A prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, garante que a parte não arque com as consequências pela eventual desídia de seu procurador. No presente caso, não foi, sequer, expedida correspondência com o intento de intimar pessoalmente a parte autora para dar impulso ao feito. 4. Dessa forma, não há como admitir ter sido intimada pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, e sem o cumprimento da referida formalidade, descabe a extinção por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, em ANULAR a sentença monocrática, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, de acordo com a ata do julgamento. Fortaleza, 07 de junho de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS: Relator (TJ-CE - APL: 0011057-10.2013.8.06.0101 CE, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2017).

Desta forma, como o Requerente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão a quo.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, ______de ______ de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023